Tribunal: STF
Processo: RHC 181987
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Maicon Almeida Brito, contra acórdão do STJ, nos autos do HC 526.626/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MAICON ALMEIDA BRITO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0024.17.091603-5/001. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. 
    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que seria possível a incidência do redutor do tráfico privilegiado com o abrandamento do regime inicial, porquanto não comprovado que o paciente integraria organização criminosa ou exerceria atividades ilícitas. 
    Requer a concessão sumária e definitiva da ordem constitucional para que sejam sanadas as ilegalidade apontadas. 
    É o relatório.” (eDOC 1, p. 320)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente afirma que tem direito ao redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Pede “também a alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
    É o relatório.
    Decido.
    Consta dos autos que “no dia 08 (oito) de junho de 2017, por volta das 15h27m, na Rua Fazenda Velha, n° 310, Bairro Jardim Felicidade, Belo Horizonte/MG, JEFFERSON GUSTAVO ALMEIDA VIEIRA e MAICON ALMEIDA BRITO, em cooperação de esforços e unidade de desígnios, guardavam 9 (nove) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L. (maconha), pesando 192g (cento e noventa e dois gramas), e 01 (um) invólucro plástico (cocaína), gramas), de cor verde contendo Erythroxylum coca pesando em no total 54g (cinquenta desacordo COM e quatro determinação legal e regulamentar, segundo auto de apreensão laudo de constatação preliminar (fls. 25).” (eDOC 1, p. 16)
    Na sentença, registrou o Juízo:
    Em Juízo, Maicon assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos em sua residência, declinando, contudo, que se destinavam a seu consumo pessoal. No tocante aos insumos para a traficância apreendidos, a saber, uma balança de precisão e sacos plásticos, o réu declinou que utilizava a balança para aferir o peso dos entorpecentes adquiridos para seu consumo, bem como que os sacos plásticos foram 'plantados' pelos militares. 
    […]
    De igual maneira no tocante ao correu Maicon Almeida, restou apurado que o mesmo também se encontra envolvido com o tráfico de drogas na região dos bairros Jardim Felicidade e Tupi, bem como que sua residência situada na Avenida Fazenda Velha, é um local de difícil acesso, sendo utilizada para o armazenamento de drogas, armas de fogo e produtos de furtos e roubos. Ante o exposto, não merece prosperar a alegação de Maicon no sentido de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo. Destarte, tenho que a negativa do réu, pendente de qualquer lastro probatório, não é suficiente para afastar os firmes depoimentos prestados pelos policiais e, consequentemente, a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Entendo que tal alegação não passa de uma mera tentativa do réu de se esquivar da imputação mais grave que lhe foi feita, qual seja, o tráfico de drogas. 
    [...]
    Não se mostra possível a aplicação do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que a referida minorante só é aplicável aos réus primários, possuidores de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integre organização criminosa. O relatório acostado às fls. 66/68, elaborado pelo GEPAR, divisão da polícia militar que tem atuação precípua em áreas de risco, esclareceu que Maicon se dedica ao tráfico de drogas na região dos fatos, bem como que sua residência, situada na Avenida Fazenda Velha, um local de difícil acesso para a polícia, é utilizada para o armazenamento de drogas, armas de fogo e produtos de furtos e roubos. (eDOC 1, p. 176-183)
    Ao julgar o habeas corpus, frisou o STJ:
    “Quanto ao ponto, sabe-se que o § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 
    Da análise dos autos, verifica-se que as instâncias de origem, a partir do arcabouço probatório existente, concluíram acerca da ausência de preenchimento pelo sentenciado dos requisitos previstos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Para tanto, consideraram os indícios de que se dedicava à atividade criminosa, especialmente, em razão das investigações policiais registradas nos relatórios da corporação de que sua residência era utilizada para a guarda de drogas, armas e produtos de roubo e furtos, e, ainda, relatos de testemunhas de sua dedicação ao tráfico nas redondezas. 
    Dessa forma, constata-se que foram utilizados argumentos idôneos para o afastamento da benesse, levando-se em conta as circunstâncias em que cometido o delito e os depoimentos dos milicianos, evidenciando a dedicação à atividade criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no acórdão recorrido. (eDOC 2, p. 57)
    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.
    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).
    Com efeito, nos termos assentados na doutrina: “(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).
    No caso dos autos, tenho que há fundamentação sólida e idônea no acórdão do STJ a justificar o afastamento do redutor. 
    Isso porque foi registrada a apreensão, na residência do paciente, de droga, balança de precisão e embalagens, a indicar sua dedicação a atividade do narcotráfico.
    Importante frisar que, para a concessão do redutor, a lei não exige apenas primariedade e bons antecedentes. São quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. 
    Na espécie, há provas robustas de que o paciente, com efeito, se dedica a atividades criminosas, o que, apesar dos bons antecedentes e da primariedade, é causa para o afastamento do redutor.
    Ante o exposto, desprovejo parcialmente o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente